Tribunal: TJSP
Processo: 2167897-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto o delito ora imputado

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto o delito ora imputado ao paciente, embora tenha sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, foi cometido pouco após ter-lhe sido concedida a liberdade provisória, nos autos de outra persecução penal, na qual foi denunciado pela prática da mesma infração. Desse modo, a sua constatada reiteração delitiva sinaliza a periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167897-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE
VIGILATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167897-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2167897-24.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Impetrante: Rafael Rodrigues Veloso (Defensoria Pública)
Paciente: Felipe Vigilato
VOTO No 23.391
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de
fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.
Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do
paciente. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública, porquanto o delito ora imputado ao paciente,
embora tenha sido perpetrado sem violência ou grave ameaça,
foi cometido pouco após ter-lhe sido concedida a liberdade
provisória, nos autos de outra persecução penal, na qual foi
denunciado pela prática da mesma infração. Desse modo, a sua
constatada reiteração delitiva sinaliza a periculosidade por ele
apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de FELIPE VIGILATO contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Wellington Urbano Marinho, da Vara
Plantão da Comarca de Araraquara, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167897-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando a
primariedade do paciente e tratar-se de crime cometido sem
violência ou grave ameaça.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 75/112).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 100/105) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 116/119).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 17 de julho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência (fls.
18/20), na data dos fatos, por volta das 14h30, policiais civis
realizavam diligências, ocasião na qual avistaram o ora paciente
Felipe em atitude suspeita no cruzamento da Rua Itália com a Rua
Áustria, no Jardim Esperança, em Itápolis, conhecido ponto de
tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167897-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O paciente foi rapidamente reconhecimento
pelos agentes públicos, por apresentar diversas passagens policiais
por delito da mesma natureza, já tendo sido, inclusive, preso no
corrente ano.
Realizada
revista
pessoal,
foram
apreendidas, em seu poder, 10 porções de cocaína, totalizando 5,2
g da substância.
Diante dos fatos, Felipe foi conduzido ao
distrito policial, onde foi documentado o flagrante.
Em decisão proferida em 18 de julho p.p. (fls.
6/10), a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal, bem como por conveniência da instrução processual.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 39/40), apurou-se que Felipe foi preso em
flagrante 01.01.2020, vindo a ser denunciado pela prática de tráfico
de droga, em sede de outro processo penal, sendo beneficiado com
a liberdade provisória em 13.02.2020.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto o
delito ora imputado ao paciente, embora tenha sido perpetrado sem
violência ou grave ameaça, foi cometido pouco após ter-lhe sido
concedida a liberdade provisória, nos autos de outra persecução
penal, na qual foi denunciado pela prática da mesma infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167897-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, a sua constatada reiteração
delitiva sinaliza a periculosidade por ele apresentada, sendo
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas
no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator